Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. TITULARIDADE. CONDIÇÃO DE SÓCIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de penhora dos lucros societários do executado em cumprimento de sentença.
2. A penhora de lucros societários encontra previsão no art. 835, XIII do CPC e no art. 1.026 do CC, sendo admitida quando esgotados outros meios para satisfação do crédito. A efetivação da medida exige comprovação mínima da titularidade do executado sobre as quotas ou os lucros societários. 2.1. Na hipótese, não comprovada a condição de sócio do executado, diante da falta de apresentação dos atos constitutivos das empresas indicadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.